Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-96.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que foi prejudicada, pelo réu, com a contratação de cartão de crédito – Vício do consentimento não evidenciado nos autos – Contratação de cartão de crédito devidamente comprovada nos autos, mediante "Termo de Adesão" suficientemente claro quanto à modalidade de contratação e forma de pagamento – A autora não demonstrou, tal como lhe

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que foi prejudicada, pelo réu, com a contratação de cartão de crédito – Vício do consentimento não evidenciado nos autos – Contratação de cartão de crédito devidamente comprovada nos autos, mediante "Termo de Adesão" suficientemente claro quanto à modalidade de contratação e forma de pagamento – A autora não demonstrou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Para quitação do débito, basta a autora efetuar o pagamento do valor integral da fatura, e não só dos valores mínimos descontados de seu benefício previdenciário, não havendo que se falar em dívida impagável – Descontos legítimos e em conformidade com a contratação que não geram o dever de restituição dos valores pagos – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que sedimentou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste aspecto – Recurso provido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a ré decaiu de parte mínima do pedido, arcará a autora, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, ressalvada a gratuidade de que é beneficiária – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.